Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO No 11.302/2022. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO DELITO IMPEDITIVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.O acolhimento do pedido de indulto encontra óbice no artigo 11o, § único, do Decreto no 11.302/2022, segundo o qual não será declarado o indulto correspondente ao crime não impeditivo, enquanto o sentenciado não cumprir a pena do crime hediondo.
2. A Corte Superior de Justiça no julgamento do RESP No 1970217/MG,Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”
3. No caso concreto, o requisito objetivo implementou-se em 16/12/2022, portanto, em época recente, todavia, o cometimento de nova falta grave no curso da execução penal, macula o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.
4. Recurso conhecido e improvido.